Tribunal: TJDFT
Processo: 0752069-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752069-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA LOURENCO BAHOUTH AGRAVADO: LARISSA SENA DA SILVA, RUBENS INACIO PIRES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARIANA LOURENCO BAHOUTH contra decisão que, em cumprimento de sentença, declarou a desconsideração da personalidade jurídica, em aplicação da teoria menor (CDC, art. 28). Afirmou ao Agravante que a pessoa jurídica se encontra em pleno funcionamento e de que não haveria razão para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica e alcance dos bens da sócia. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Isso porque a sócia, ora Agravante, não demonstrou a capacidade financeira de a pessoa jurídica reparar os danos decorrentes de relação de consumo. Ou seja, iniciado o cumprimento de sentença, não pagou o débito e nem se indicou bens à penhora. Tampouco se provou a prática de qualquer ato expropriatório de bens da sócia da empresa que implicasse em imediata dos critério de legalidade por parte do Poder Judiciário. Se mostra necessário que se permita a apresentação de contrarrazões e que a decisão seja tomada pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.